Tribunal: TJSP
Processo: 2031843-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
r no 1.197/13 que teve sua vigência a partir de 1o de março de 2013 – Execução referente ao período de 25/06/2012 a 28/02/2013, enquanto o IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000 trata da Lei Complementar n.o 1.197/13, que teve sua vigência a partir de 1o de março de 2013 - A Lei não pode retroagir para atingir caso anterior à sua vigência – A observância da Lei Complementar Estadual 1.197/2013 para a incorporação do ALE aos vencimentos do exequente viola, no caso, a coisa julgada, gerando, também, redução de vencimentos - O caso dos autos é diverso daquele decidido no IRDR – Impossibilidade de rediscussão da matéria – Decisão reformada, com retorno dos autos para homologação dos cálculos, incluindo-se 100% do ALE no RETP – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2031843-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE, REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI ESTADUAL N.o 1.197/13 - VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA – EXISTÊNCIA – Decisão agravada que excluiu os reflexos da incorporação do ALE sobre o RETP –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE, REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI ESTADUAL N.o 1.197/13 - VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA – EXISTÊNCIA – Decisão agravada que excluiu os reflexos da incorporação do ALE sobre o RETP – Cobrança em duplicidade não verificada - A execução do título deve atender exatamente ao determinado no título transitado em julgado - Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) no salário-base, para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta- Parte, nos termos da decisão transitada em julgado – Lei Complementar no 1.197/13 que teve sua vigência a partir de 1o de março de 2013 – Execução referente ao período de 25/06/2012 a 28/02/2013, enquanto o IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000 trata da Lei Complementar n.o 1.197/13, que teve sua vigência a partir de 1o de março de 2013 - A Lei não pode retroagir para atingir caso anterior à sua vigência – A observância da Lei Complementar Estadual 1.197/2013 para a incorporação do ALE aos vencimentos do exequente viola, no caso, a coisa julgada, gerando, também, redução de vencimentos - O caso dos autos é diverso daquele decidido no IRDR – Impossibilidade de rediscussão da matéria – Decisão reformada, com retorno dos autos para homologação dos cálculos, incluindo-se 100% do ALE no RETP – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031843-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
KEZIA MARIA SILVA NAVARRO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031843-51.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 18.457
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2031843-51.2020.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA SERVIDOR ESTADUAL MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO ASSOCIAÇÃO FUNDO DE
AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO
ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM INCORPORAÇÃO
DO ALE, REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI
ESTADUAL N.o 1.197/13 - VIOLAÇÃO DA COISA
JULGADA EXISTÊNCIA Decisão agravada que excluiu
os reflexos da incorporação do ALE sobre o RETP

Cobrança em duplicidade não verificada - A execução do
título deve atender exatamente ao determinado no título
transitado em julgado - Incorporação do Adicional de Local
de Exercício (ALE) no salário-base, para todos os fins
legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de
Tempo de Serviço e Sexta- Parte, nos termos da decisão
transitada em julgado Lei Complementar no 1.197/13 que
teve sua vigência a partir de 1o de março de 2013

Execução referente ao período de 25/06/2012 a 28/02/2013,
enquanto o IRDR no 2151535-83.2016.8.26.0000 trata da
Lei Complementar n.o 1.197/13, que teve sua vigência a
partir de 1o de março de 2013 - A Lei não pode retroagir
para atingir caso anterior à sua vigência A observância da
Lei Complementar Estadual 1.197/2013 para a incorporação
do ALE aos vencimentos do exequente viola, no caso, a
coisa julgada, gerando, também, redução de vencimentos -
O caso dos autos é diverso daquele decidido no IRDR
Impossibilidade de rediscussão da matéria
Decisão
reformada, com retorno dos autos para homologação dos
cálculos, incluindo-se 100% do ALE no RETP Recurso
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por KEZIA MARIA SILVA NAVARRO em face da r. decisão proferida nos
autos do cumprimento de sentença derivado do mandado de segurança
coletivo impetrado pela AFAM Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos
Militares do Estado de São Paulo, que tramitou originariamente perante a 7a
V.F.P. desta Comarca sob no 0027112-62.2012.8.26.0053, no bojo do qual
restou reconhecido o direito dos associados à incorporação do Adicional de
Local de Exercício - ALE ao padrão de vencimentos.
O recurso é tirado contra a r. decisão proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031843-51.2020.8.26.0000 -
3
pelo D. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Foro de Presidente
Prudente, nos autos de no 1014627-40.2019.8.26.0482, que acolheu em
parte a impugnação posta pela FESP para limitar a execução aos reflexos
da incorporação do ALE aos vencimentos com pagamento de diferenças
relativas apenas aos Adicionais Temporais (quinquênio e sexta-parte).
A agravante pretende a reforma da decisão
agravada, pois, em síntese, alega que o ALE deve ser absorvido 100% no
salário base, com reflexo de 100% do RETP e ATS, não podendo o juiz
julgar de forma contrária, alegando que a absorção do ALE deve ser de 50%
no salário base e 50% no RETEP; isto porque há clara violação ao princípio
da coisa julgada, onde o juízo de primeiro grau está rediscutindo algo já
acobertado pelo referido instituto processual.
Com tais argumentos, a agravante requer a
concessão de efeito ativo ao presente recurso, para reformar a r. decisão de
primeiro grau, julgando procedente o presente cumprimento de sentença no
que diz respeito a absorção integral (100%) do ALE no salário base e no
RETEP, além dos reflexos no adicional por tempo de serviço (quinquênio),
determinando, desde já, a condenação da FESP ao pagamento do valor
descrito no cálculo de fls. 13, dos autos principais, (R$ 13.143,09), uma vez
que se encontra em consonância com o entendimento desta preventa
Câmara.
O efeito suspensivo foi deferido a fls. 28/30,
sendo determinada a intimação da agravado para apresentação de
contrarrazões recursais, as quais se encontram a fls. 34/39.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso comporta provimento.
Cuida-se de cumprimento de título judicial em que
foi determinada a incorporação ao vencimento base dos associados da
impetrante (AFAM) o adicional de local de exercício (ALE). O trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031843-51.2020.8.26.0000 -
4
julgado operou-se em 20/05/2015.
Pois bem.
Cinge-se
a
questão
deste
recurso,
especificamente a respeito da extensão da incorporação do ALE sobre os
vencimentos/proventos integrais da ora agravante, associado da AFAM, que
restou julgada no Mandado de Segurança n.o 0027112-62.2012.8.26.0053.
O v. Acórdão proferido na impetração coletiva que
foi bem claro ao “condenar a ré a incorporar o Adicional de Local de
Exercício (ALE) aos vencimentos dos associados da apelante, para
todos os efeitos legais, bem como para condenar o apelado ao
pagamento das diferenças decorrentes do novo cálculo sobre as
prestações vencidas”, sendo certo ainda que o pedido inicial foi expresso
ao pleitear a incorporação do Adicional de Local de Exercício - ALE, ao
salário base (padrão) para todos os fins legais, inclusive para a incidência
sobre os quinquênios, sexta-parte, Regime Especial de Trabalho Policial
(RETP) e outras verbas que compõem os vencimentos.
Assim, não há como se restringir a incidência do
ALE em razão da coisa julgada. Os valores pagos a título de ALE devem
mesmo ser incorporados ao salário base, gerando reflexos, sendo que
essas diferenças decorrentes do novo cálculo sobre as prestações vencidas
devem ser ora executadas, incidindo sobre os quinquênios, sexta-parte,
Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e outras verbas que compõem
os vencimentos, desde a data da impetração do mandado de segurança até
à edição da LC no 1.197/2013.
Logo, é incabível a rediscussão da matéria nessa
fase, em prestígio ao princípio constitucional da segurança jurídica, que
prega o respeito à coisa julgada material, definida pelo art. 467 do Código
de Processo Civil/1973 (atual art. 502, do CPC/2015).
Tem-se, assim, que a execução se faz nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031843-51.2020.8.26.0000 -
5
estritos termos do que fora decidido na fase de conhecimento, sob pena de
ofensa à garantia constitucional da coisa julgada (5o, inc. XXXVI, CF).
Portanto, não há como se restringir a incidência
do ALE em razão da coisa julgada.
De se consignar, ainda, que respeitado entendimento em sentido contrário, o decidido no IRDR no
2151535-83.2016.8.26.0000 não tem espaço nos autos.
Veja-se a ementa do julgado:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS - IRDR - ALE - Pretensão de
incorporação de 100% sobre o salário base LC n°
1.197/2013.
Tese
firmada
Gratificação
que
se
incorpora aos vencimentos, cujo conceito abrange o
próprio salário-base e as demais vantagens pessoais
percebidas 50% do valor do Adicional Local de
Exercício incorporado ao salário base, e os outros
50% absorvidos pelo Regime Especial de Trabalho
Policial. Aplicação ao caso concreto: Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido”
Verifica-se que a ora agravante cobra nestes
autos título executivo judicial referente ao período da impetração do MS
Coletivo, qual seja 25/06/2012 a 28/02/2013, enquanto o citado IRDR n.o
2151535-83.2016.8.26.0000 trata da Lei Complementar Estadual n.o
1.197/13, que teve sua vigência a partir de 1o de março de 2013.
Assim, claramente a Lei Complementar no
1.197/13 não pode retroagir para atingir período anterior a sua existência.
De se destacar, também, que a forma de cálculo
trazida pela aludida Lei Complementar é pior do que a determinada pela
decisão judicial da fase de conhecimento, gerando, como demonstrado,
vencimentos menores.
Ademais, por via reflexa, estar-se-ia violando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031843-51.2020.8.26.0000 -
6
também, o princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
Entretanto, cálculos apresentados pela agravante
não podem ser acolhidos nesta Instância, pois devem ser objeto de
discussão em 1o Grau, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Desta forma, de rigor a reforma da r. decisão
agravada para que o Juízo de 1o Grau aprecie os cálculos apresentados
pela agravante, reconhecendo a incidência do ALE sobre o 100% do RETP,
além dos ATS.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
nos termos do voto.

PONTE NETO
Relator